Tribunal: TJPA
Processo: 0000315-86.2013.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000315-86.2013.8.14.0008

APELANTE: JOSE CRAVO DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – REFORMA DA PENA BASE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PROVIMENTO.

Considerando o posterior julgado do Tema 1077/RR – em 23 de junho de 2021, publicado dia 01 de julho de 2021 ao Acórdão ora impugnado, entendo que merece acolhimento parcial as razões recursais. O magistrado, ao fixar a pena base em 21 (vinte e um) anos de

reclusão, valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. No entanto, após julgado, o STJ através do REsp 1.794.854/DF (Tema 1077/RR – julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021), restou decidido que não se admite condenações anteriores para desabonar a conduta social. Assim, com o referido entendimento, considero como neutra a circunstância judicial referente a conduta social, por não haver fundamentação idônea para mantê-la desfavoravelmente, razão pela qual procedo a readequação da pena base para 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando as outras circunstâncias judiciais fundamentadas como negativas, nos termos - da Súmula 23, deste Tribunal. Mantenho as agravantes reconhecidas pela sentença condenatória e confirmadas pelo Acórdão ora recorrido, em 1/6, perfazendo o
quantum
de 21 (vinte e um) anos de reclusão. De igual forma, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea procedida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, restando a pena a ser cumprida em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, após juízo de retratação em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOSÉ CRAVO DA SILVA JUNIOR,
interpôs o presente recurso especial inconformado com o acórdão n. 214.636/2020 da 3ª Turma de Direito Penal, que a unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.

Consta dos autos, que o apelante fora condenado pelo Tribunal do Júri, nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal, tendo o juiz presidente fixado a pena de 22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, pugnando em suas razões o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais, para que a pena base fosse fixada no mínimo legal.

O Colegiado da 3ª Turma de Direito Penal, em sessão virtual, realizada em 15 de setembro de 2020, a unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou provimento ao recurso, para que fosse mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A defesa do recorrente, inconformada, interpôs o presente recurso especial, aduzindo que o Acórdão n° 214.636/2020, contrariou dispositivos de lei federal ao violar o artigo 59, do CP, quando da análise da valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual na primeira fase da dosimetria da pena fixou-a acima do mínimo disposto em lei, havendo necessidade de correção.

Alega que a culpabilidade não extrapolou o tipo penal, que a conduta social não fora valorada de modo correto, no que diz respeito a maneira como vive em sociedade, que a fundamentação em relação as circunstâncias do crime, já está sendo punida pelo próprio tipo penal e que as circunstâncias do crime não foram anormais a espécie.

Por todo o exposto, pleiteia a fixação da pena base no mínimo, ressaltando que é pacífico no STJ, a aplicação do
quantum
de 1/6, frente à cada circunstância judicial negativa, razão pela qual em afronta ao artigo 59, do CP, pleiteia a readequação da pena base ao mínimo legal ou sua aplicação bem próxima deste.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do presente Recurso Especial, interposto em prol de José Cravo da Silva Júnior, por atender à totalidade dos pressupostos recursais necessários à sua admissão e no mérito, por seu improvimento, aduzindo que o Acórdão recorrido, identificou quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, sendo a pena aplicada, proporcional ao delito de homicídio qualificado.

A Vice-presidência determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para que se assim entender, realizar juízo de retratação conforme disposto nos arts. 1030, II e 1040, II, ambos do Código de Processo Civil.

Conclusos no Gabinete.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Considerando o posterior julgado do Tema 1077/RR – em 23 de junho de 2021, publicado dia 01 de julho de 2021 ao Acórdão ora impugnado, entendo que merece acolhimento parcial as razões recursais.

O magistrado, ao fixar a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime.

No entanto, após julgado, o STJ através do REsp 1.794.854/DF (Tema 1077/RR – julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021), no qual foi fixada a seguinte tese:

“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”.

Assim, com o referido entendimento, considero como neutra a circunstância judicial referente a conduta social, por não haver fundamentação idônea para mantê-la desfavoravelmente, razão pela qual procedo a readequação da pena base para 18 (dezoito) anos de reclusão, considerando as outras circunstâncias judiciais fundamentadas como negativas, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

Mantenho as agravantes reconhecidas pela sentença condenatória e confirmadas pelo Acórdão ora recorrido, em 1/6, perfazendo o
quantum
de 21 (vinte e um) anos de reclusão.

De igual forma, deve ser mantida a atenuante da confissão espontânea procedida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, restando a pena a ser cumprida em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em juízo de retratação,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a pena base.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 28/11/2023